Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME TRIBUTÁRIO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FISCAL. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a decisão que indeferiu pedido de restituição de bens e valores apreendidos em ação cautelar.
2. Embargante alega omissões e contradições no acórdão, requerendo manifestação expressa sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF, validade do relatório fiscal utilizado como prova, ausência de nexo entre os bens constritos e os ilícitos investigados, e inexistência de imputação penal concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado que justifiquem sua integração ou modificação, inclusive com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF, esclarecendo que sua exigência pode ser mitigada quando a investigação envolve crimes autônomos como lavagem de dinheiro e organização criminosa, cuja consumação independe da constituição definitiva do crédito tributário.
5. O documento RELATÓRIO/ASINF foi considerado válido, com procedência identificável e vinculação formal a processo administrativo, sendo corroborado por outros elementos probatórios.
6. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens de origem lícita quando presentes indícios de infração penal e risco de frustração da responsabilização patrimonial, não sendo exigida prova irrefutável da origem ilícita.
7. A decisão embargada fundamentou a medida constritiva com base em elementos concretos que indicam a vinculação dos embargantes aos fatos investigados, afastando a alegação de responsabilidade penal objetiva.
8. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais tidos por violados.
9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando vícios formais que autorizem a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.